Tribunal: STF
Processo: RE 1431394
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG), assim ementado: 
           REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - HEMOMINAS - ADICIONAL - TEMPO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - AVERBAÇÃO DO TEMPO - POSSIBILIDADE. - O direito dos servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n° 57/2003 ao adicional de tempo de serviço foi resguardado pelo artigo 118 do ADCT (Atos das Disposições Constitucionais Transitórias), dispositivo que não faz qualquer distinção entre servidor efetivo e servidor contratado temporariamente. O fato de a parte autora ter ingressado no serviço público por meio de contrato administrativo por prazo determinado, não impede que seja beneficiado pela norma de transição supra, ou seja, que tenha resguardado o direito aos pretendidos adicionais por tempo de serviço, uma vez que, na data da publicação da Emenda Constitucional n° 57/2003, já se encontrava contratado pela Administração Pública. 
    2. Após a interposição do recurso extraordinário, os autos foram devolvidos ao órgão fracionário do Tribunal de origem para o exercício do juízo de retratação em razão do Tema 810/STF da repercussão geral. A Quarta Câmara Cível do TJ/MG entendeu ser inaplicável ao caso a respectiva tese de repercussão geral, prejudicando, portanto, a necessidade de retratação por parte do colegiado. O novo acórdão foi assim ementado: 
    APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.040, CPC/15 - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO - JUROS DE MORA - DECISÃO DO STF - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE - RETRATAÇÃO DESNECESSÁRIA. - Constatado que a parte interpôs recurso extraordinário visando à modificação do método de atualização do débito, em face de acórdão no qual sequer houve condenação da parte ao pagamento de qualquer valor, não há que se exercer o juízo de retratação para aplicação da tese firmada pelo colendo STF no RE 870.947/SE, que trata da forma de aplicação de juros de mora e correção monetária sobre o débito da Fazenda Pública. 
    3. O recorrente alega contrariedade ao art. 37, II, da Constituição Federal. Em síntese, defende que “o direito supostamente detido pela autora, que encontraria amparo nos artigos 112 e 118 do ADCT [da Constituição Estadual de Minas Gerais], é devido aos servidores que tenham ingressado e estejam em exercício, nomenclaturas utilizadas para os servidores efetivos, que ingressaram na Administração mediante concurso público”, de modo que “o vínculo estabelecido pela contratação temporária administrativa é precário e temporário, diferindo totalmente daquele estabelecido pelo artigo 37, II, [da Constituição Federal] em que de fato se reconhece a investidura em cargo ou função pública, fazendo então jus, o servidor, a todos direitos elencados legalmente”.
    4. É o relatório. Passo à decisão.
    5. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF/1988, e art. 1.035, § 2º, do CPC/2015). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC/2015). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    6. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC/2015), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    7. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre.
    8. A Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    9. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    10. De todo modo, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Nesse sentido: ARE 1.430.320, da relatoria da Ministra Rosa Weber, Presidente.
    11. Ademais, conforme bem assentado pelo Tribunal de origem ao exercer o juízo negativo de retratação (e-doc. 35; ID: 5c38f40f), a matéria discutida na tese de repercussão geral atrelada ao Tema 810 não possui aderência ao caso concreto. Isso ocorre porque o acórdão recorrido não condenou a parte recorrente ao pagamento de valores, retirando seu interesse recursal para discutir a aplicação de juros de mora e correção monetária sobre débitos da Fazenda Pública. 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
          Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 19 de maio de 2023.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator